Tribunal: TJES
Processo: 5009938-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009938-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANE THEODORO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009938-86.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
POLIANE THEODORO DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PROFESSORA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO FGTS. INSURGÊNCIA RESTRITA AO PONTO DA SENTENÇA QUE CONSIGNOU A POSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO DO VÍNCULO PRECÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO LIMITOU-SE A EXTRAIR CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DE NULIDADE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE DESLIGAMENTO. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal é restrita e bem delimitada. A recorrente não se insurge contra o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivas nem contra a condenação do ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS. A irresignação cinge-se, exclusivamente, ao trecho da sentença que consignou que, declarada a nulidade das contratações, poderia a Administração Pública adotar as providências cabíveis quanto à cessação do vínculo precário, caso assim entendesse necessário, à luz da discricionariedade administrativa. Sustenta-se, em síntese, que tal passagem configuraria julgamento ultra petita, por versar sobre matéria não deduzida na inicial.

2. A alegação não merece acolhimento. Da leitura atenta da petição inicial, verifica-se que a própria autora requereu expressamente a declaração de nulidade das contratações temporárias sucessivas firmadas com o Estado do Espírito Santo. Ao formular tal pedido, a parte atraiu, de forma inevitável, os efeitos jurídicos inerentes à nulidade do vínculo administrativo reconhecido.

3. A sentença recorrida não criou obrigação nova, não impôs comando além do pedido, tampouco determinou o desligamento imediato da recorrente. Limitou-se a reconhecer que, declarada a nulidade das contratações precárias, a Administração Pública pode, se assim entender necessário, ajustar a situação funcional à ordem constitucional, observados os critérios de conveniência e oportunidade que lhe são próprios. Trata-se de consequência lógica e necessária do reconhecimento da nulidade, e não de julgamento para além dos limites da lide.

4. Não há, portanto, qualquer extrapolação dos pedidos formulados. A decisão não inovou no mundo jurídico, tampouco impôs providência não postulada. Apenas explicitou efeito jurídico decorrente da própria declaração de nulidade requerida pela autora, o que afasta, de forma clara, a alegação de julgamento ultra petita.

5. A sentença recorrida, ao consignar que a cessação do vínculo precário poderá ser avaliada pela Administração Pública, caso entenda necessário, atuou em estrita consonância com o princípio da separação dos poderes. A extinção ou não de contratos administrativos nulos, bem como a adoção de providências administrativas subsequentes, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador público nessa avaliação.

6. Ressalte-se, ainda, que o decisum recorrido foi expresso ao não impor qualquer determinação vinculante ao ente público, limitando-se a reconhecer a possibilidade de adequação da conduta administrativa à ordem constitucional, o que afasta qualquer leitura no sentido de ingerência indevida do Judiciário na esfera administrativa.

7. Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a lide, respeitou os limites do pedido e observou os princípios que regem a atuação do Poder Judiciário em face da Administração Pública. Não há vício a ser sanado, razão pela qual a manutenção integral do julgado é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)